Tribunal: TJMT
Processo: 1032220-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032220-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), DOUGLAS FERNANDO CERQUEIRA - CPF: 028.855.671-20 (AGRAVADO), I. D. C. - CPF: 108.422.721-51 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), DOUGLAS FERNANDO CERQUEIRA - CPF: 028.855.671-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM NÍVEL SEVERO. COBERTURA DE EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. VÍNCULO TERAPÊUTICO ESTABELECIDO. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação, restabelecendo liminar que assegurava a manutenção de tratamento multidisciplinar (método ABA) a menor com diagnóstico de TEA em grau severo, inclusive em clínica não credenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares para paciente com TEA, incluindo equoterapia e musicoterapia, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS;

(ii) se é legítima a manutenção do tratamento com os profissionais que já acompanhavam o menor, mesmo fora da rede credenciada, em razão do vínculo terapêutico estabelecido;

(iii) se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o rol da ANS seja em regra taxativo, admite exceções em situações em que não haja substituto terapêutico, esteja comprovada a eficácia do tratamento e exista recomendação médica fundamentada (EREsp 1886929/SP; EREsp 1889704/SP).

4. A Corte Superior consolidou o entendimento de que a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares para pacientes com TEA, como equoterapia e musicoterapia, é abusiva, por se tratar de métodos reconhecidos como eficazes (REsp 2064964/SP; AgInt no REsp 2049888/SP).

5. O perigo de dano resta configurado diante do diagnóstico de TEA severo, confirmado por perícia judicial, e da urgência de intervenção precoce, sob pena de comprometimento irreversível do desenvolvimento cognitivo e social do menor.

6. O vínculo terapêutico estabelecido com os profissionais que já acompanham o paciente justifica a manutenção do tratamento fora da rede credenciada, diante dos riscos de retrocesso clínico.

7. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 reforça a obrigatoriedade da cobertura de terapias indicadas pelo médico assistente, independentemente de sua previsão no rol.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A recusa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de paciente com TEA, incluindo equoterapia e musicoterapia, é abusiva, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS.

2. O vínculo terapêutico estabelecido entre o paciente e os profissionais que já o acompanham pode justificar a manutenção do tratamento fora da rede credenciada, quando a sua interrupção implicar risco de retrocesso clínico.

3. O perigo de dano em hipóteses de TEA severo abrange o risco de comprometimento irreversível do desenvolvimento infantil, caracterizando urgência no fornecimento do tratamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1032220-17.2024.8.11.0000, referente à Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária nº 1019527-63.2022.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ajuizada por I. D. C., representado por seu genitor Douglas Fernando Cerqueira, em desfavor da operadora de saúde ora agravante.

Na decisão agravada (ID. 255860660), foi deferido o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pela parte autora, para que fossem mantidos os tratamentos multidisciplinares indicados em laudo médico, ainda que em clínica não credenciada, restabelecendo-se, assim, liminar anteriormente revogada pela sentença de improcedência.

Em suas razões (ID. 260699691), a AGRAVANTE sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, uma vez interposto dentro do prazo legal; (ii) que a negativa de cobertura ocorrera em momento anterior à inclusão dos métodos terapêuticos no rol da ANS, inexistindo ilicitude em sua conduta; (iii) que a sentença corretamente julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na ausência de obrigatoriedade legal à época dos fatos; (iv) que não estão configurados os requisitos para concessão da tutela de urgência, inexistindo perigo de dano, pois os tratamentos não se caracterizam como de urgência ou emergência, sendo classificados como eletivos; (v) que a operadora possui atualmente rede credenciada apta ao atendimento, não havendo razão para impor custeio em clínica não conveniada; (vi) que a equoterapia e o acompanhante terapêutico não possuem cobertura obrigatória, nos termos de pareceres técnicos da ANS; e (vii) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deferir o efeito suspensivo, motivo pelo qual pugna pela sua reconsideração ou, não sendo esse o entendimento, pelo julgamento do recurso pela Colenda Câmara.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação do efeito suspensivo concedido à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação, determinando a suspensão dos efeitos da sentença recorrida e o restabelecimento da liminar que garantia o tratamento multidisciplinar pelo método ABA ao menor Isaac Daghetti Cerqueira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em nível severo.

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde de tratamento multidisciplinar para paciente com TEA, incluindo equoterapia e musicoterapia, bem como a manutenção do tratamento com os profissionais que já acompanhavam o menor, considerando o vínculo terapêutico estabelecido.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, alegando inexistência de perigo de dano e de probabilidade do direito, argumentando que o tratamento seria de caráter eletivo e que disponibiliza profissionais credenciados em sua rede para o atendimento. Defende ainda que a equoterapia e o acompanhante terapêutico não estariam cobertos pelo rol da ANS e que suas obrigações se limitariam à rede credenciada.

O agravado, por sua vez, demonstra a probabilidade do direito com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na proteção constitucional à saúde, na Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e, principalmente, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tratamento de TEA. Quanto ao perigo de dano, evidencia-se pelo diagnóstico de TEA em nível severo confirmado por perícia judicial e pelos relatórios médicos que atestam que a interrupção ou modificação do tratamento pode comprometer irreversivelmente o desenvolvimento do menor.

A análise dos autos revela que a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento dos Embargos de Divergência nº 1886929 e nº 1889704, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que, embora o rol da ANS seja em regra taxativo, pode haver exceções quando não houver substituto terapêutico ou estejam esgotados os procedimentos previstos no rol, não tenha sido o tratamento indeferido expressamente pela ANS, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e existam recomendações de órgãos técnicos de renome.

No caso específico do tratamento de TEA, a Corte Superior tem reiteradamente reconhecido a abusividade da recusa de cobertura de terapias multidisciplinares, incluindo equoterapia e musicoterapia. No REsp 2064964/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou consignado que "a Terceira Turma consolidou o entendimento de que sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista".

Igualmente relevante é o precedente firmado no AgInt no REsp 2049888/SP, que destacou a "desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da ANS" e a "superveniência da Lei nº 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência".

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem seguido a mesma orientação, conforme demonstram os precedentes colacionados pelo agravado, reconhecendo que é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento multidisciplinar indicado para paciente com TEA e que o tratamento realizado em clínica não credenciada, em decorrência da inexistência de estabelecimento credenciado apto a satisfazer as necessidades do usuário, demanda que a operadora custeie as despesas médicas na sua integralidade.

A perícia judicial realizada nos autos confirmou o diagnóstico de TEA em nível severo e recomendou expressamente o tratamento por meio da Terapia Psicológica Comportamental ABA, assim como a inclusão de equoterapia e musicoterapia no plano terapêutico. O laudo pericial destacou que o menor possui seletividade alimentar rígida, dificuldade com as interações sociais e não possui discernimento quanto a perigo, características que evidenciam a gravidade do quadro e a necessidade urgente de intervenção terapêutica especializada.

Particularmente relevante é a questão do vínculo terapêutico estabelecido entre o menor e os profissionais que já o acompanhavam. Os relatórios médicos juntados aos autos demonstram que o agravado apresentou evolução significativa em seu quadro durante o tratamento, mas que suas habilidades ainda não estão inteiramente consolidadas, de modo que a interrupção ou modificação do tratamento pode representar atrasos ou mesmo a regresso do quadro clínico.

A alegação da agravante de que disponibiliza profissionais credenciados em sua rede não afasta a obrigatoriedade de manutenção do tratamento com os profissionais que já acompanhavam o menor, considerando o vínculo terapêutico estabelecido e os riscos de retrocesso no desenvolvimento. A jurisprudência tem admitido o atendimento fora da rede credenciada em situações excepcionais, como quando há formação de vínculo terapêutico cuja quebra pode prejudicar o tratamento.

Quanto ao argumento de que o tratamento seria de caráter eletivo, não configurando urgência ou emergência, deve-se observar que o conceito de urgência em saúde não se restringe ao risco iminente de vida, abrangendo também situações em que a demora no tratamento pode causar danos irreversíveis ao desenvolvimento do paciente. No caso de TEA em nível severo, especialmente em criança de tenra idade, a intervenção precoce é fundamental para o aproveitamento da neuroplasticidade cerebral, sendo que a demora no tratamento pode comprometer definitivamente o desenvolvimento cognitivo e social do menor.

A conduta da agravante após a revogação da liminar pela sentença de primeiro grau evidencia a urgência da medida. Conforme reconhecido pela própria operadora em suas razões recursais, houve um "equívoco operacional interno" quando comunicou aos prestadores não credenciados a revogação do tratamento antes de assegurar o atendimento junto às clínicas credenciadas, deixando o menor sem qualquer forma de tratamento. Tal conduta demonstra o descaso com a saúde do beneficiário e justifica plenamente a concessão do efeito suspensivo para evitar a repetição de situação semelhante.

Por fim, deve-se considerar que a Resolução Normativa ANS nº 539/2022 ampliou expressamente as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, determinando que "a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente". Tal norma reforça a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito, independentemente de previsão específica no rol de procedimentos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Os requisitos para concessão do efeito suspensivo estão plenamente caracterizados, seja pela probabilidade do direito, evidenciada pela jurisprudência favorável e pela perícia judicial que confirmou a necessidade do tratamento, seja pelo perigo de dano irreversível ao desenvolvimento do menor, comprovado pelos laudos médicos e pela gravidade do quadro clínico.

A manutenção do tratamento com os profissionais que já acompanhavam o menor é medida que se impõe para preservar o vínculo terapêutico estabelecido e evitar retrocesso no desenvolvimento, sendo que a cobertura deve abranger todas as modalidades terapêuticas prescritas, incluindo equoterapia e musicoterapia, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, tenho que as razões deste Agravo Interno não são hábeis à reforma da decisão combatida, mostrando-se perfeitamente plausível que as teses levantadas sejam analisadas na apelação propriamente dita.

Com tais apontamentos, há que se manter o entendimento exposto na decisão combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025